Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-06.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. É regular a intimação eletrônica realizada em conformidade com os artigos 231, inciso V, e 270, caput, do Código de Processo Civil, e 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
II. Descumprida a determinação de emenda, o indeferimento da petição inicial encontra apoio nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.